Tribunal: TJDFT
Processo: 0724477-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a questão preliminar da ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar da ilegitimidade passiva, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese de taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita a preliminar da ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, razão pela qual não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento.
4. A tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol legal apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso.
5. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não configura hipótese de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é passível de impugnação por agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701558-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 9/4/2025, DJe 30/4/2025; TJDFT, 0749137-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/3/2025, DJe 7/4/2025.